Tribunal: TJSP
Processo: 0004006-13.2024.8.26.0292
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Recurso em setindo estrito. Roubos Majorados. Revogação da prisão preventiva dos réus. Insurgência ministerial para a decretação da prisão provisória. Impossibilidade. Sentença condenatória superveniente, na qual foi deferido o direito de apelar em liberdade aos recorridos. Perda do objeto. Recurso prejudicado.